Tribunal: TJES
Processo: 5026956-64.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026956-64.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JASON OLIVEIRA SANTOS e outros
RECORRIDO: RENAN DOS SANTOS DAS NEVES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVARIAS NO VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5026956-64.2022.8.08.0012

Recorrentes: JASON OLIVEIRA SANTOS e HERACLITO JANUARIO SEGOVIA

Recorridos: RENAN DOS SANTOS DAS NEVES e MORELO MOVEIS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida

apresentou suas contrarrazões (ID 6934072).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JASON OLIVEIRA SANTOS e HERACLITO JANUARIO SEGOVIA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a comprovação dos lucros cessantes e do dano extrapatrimonial alegados pela parte recorrente.

É incontroverso nos autos que o acidente ocorreu e que foi ocasionado por culpa exclusiva da parte recorrida, com condenação desta ao pagamento aos recorrentes dos prejuízos materiais relacionados com as avarias ocasionadas no veículo.

Entrementes, tenho que as provas trazidas pela parte recorrente não foram suficientes para comprovar o alegado lucro cessante e danos morais, devendo a sentença de piso ser mantida nesse aspecto (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

No caso em apreço, denoto que o autor comprova a utilização do veículo para finalidade profissional, porém, deixou de comprovar a renda efetivamente perdida no período em que o automóvel esteve sem circular.

Assim, não sendo possível a indenização com base em lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade laborativa, não procede o pedido de lucros cessantes.

Aliás, como cediço, o dano indenizável a esse título, e que interessa à responsabilidade civil, é aquele que se traduz em
efetiva
demonstração de prejuízo, partindo do pressuposto de previsão objetiva de lucro, não auferido em razão do inadimplemento (REsp n. 615.203/MS, Quarta Turma, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 8.9.2009.).

[...]

Por outro lado, n
ão guarda procedência o pedido de indenização por danos morais, visto que acidente de veículo está no campo de possibilidade de prever todo aquele que conduz veículos automotores nas vias urbanas e nas estradas.

Dos elementos que há nos autos, vejo que teve apenas aborrecimentos com a colisão e a necessidade de realizar reparos no carro, tratando-se somente de dissabores cotidiano, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada.

Quanto aos lucros cessantes, entendo que o juízo de piso foi coerente pela improcedência do aludido pleito, isto porque a atividade laborativa da parte recorrente como taxista se sujeita a despesas inerentes a prestação do serviço, tais como preço de combustível, desgastes e eventuais defeitos no veículo, além da efetiva comprovação dos valores recebidos pelas viagens/corridas, ressaltando-se que a declaração de ID 6933883 constitui mera indicação abstrata de valores, sendo temerário o seu acolhimento.

Por fim, em relação aos danos morais, a sentença de 1º grau também não merece qualquer reparo em relação à improcedência do pedido, isto porque a situação vivenciada pelos recorrentes não violou atributos da sua personalidade ou situação excepcional suficiente a caracterizar o abalo moral alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JASON OLIVEIRA SANTOS e HERACLITO JANUARIO SEGOVIA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)